Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. ARTIGO 18 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRREGULARIDADE APTA A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A extinção da demanda sem análise do mérito é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único) quando, facultada à parte autora emendar a inicial, não há cumprimento a contento da ordem, nos termos determinados.

2. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

3. Constatando-se que a declaração de prescrição de débitos pleiteada é decorrente de contrato de alienação fiduciária firmado entre a apelada e terceiro alheio à lide, não integrante da relação jurídica processual, não possui a parte autora legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

4. Cumpre que se distinga o direito ao reconhecimento da possível prescrição da dívida (aspecto que repercute no interesse jurídico do devedor primitivo), do interesse jurídico do autor apelante (que somente diz respeito à coisa dada em garantia em razão de dívida supostamente prescrita), mesmo porque é questão secundária ou reflexa. Com efeito, àquele que vem se apropriar da coisa objeto de garantia real, deve o respectivo interesse jurídico ser dirimido à luz do ordenamento jurídico que regula a transmissão da propriedade, inclusive sob premissas normativas que se guiam pela função social da propriedade. Por isso, cumpria ao autor indicar os fundamentos da causa de pedir e deduzir pedido compatíveis com a sua respectiva relação pessoal e jurídica com a coisa, e não apoiar-se em aspectos jurídicos que diziam respeito a outrem.

5. Logo, determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial, de forma a sanar defeitos que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão do autor, sem análise do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, II e IV e 485, I, todos do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.